Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728870-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRMAOS RODOPOULOS LTDA AGRAVADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A., VERO S.A. D E C I S Ã O A parte Agravante requereu a desistência do Agravo Interno (ID 77605281). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência do Agravo Interno. Mediante consulta aos autos de origem, verifica-se que, posteriormente à interposição do Agravo de Instrumento, a tutela de urgência foi concedida. Considerando que o interesse processual está associado à utilidade e necessidade da prestação jurisdicional que se pretende obter e tendo em vista o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Agravante para que se manifeste a respeito da possível ausência de interesse recursal no julgamento do Agravo de Instrumento. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator